Tribunal: TJMT
Processo: 0093500-84.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
BEATRIZ IRBER E OUTRO(s)
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 93500/2016
Data de Julgamento: 1o-09-2021

E M E N T A

RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO - AÇÃO ORDINÁRIA – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA –– NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 905 DO STJ.
Se os fundamentos do acordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, a modificação da decisão é medida que se impõe.
A aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança para fins de correção monetária somente restou admitido nas hipóteses de precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, não sendo possível a sua aplicação nos processos em curso.

AGRAVANTE(S):
BEATRIZ IRBER E OUTRO(s)
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso especial interposto por Beatriz Irber e outros, em que a Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, em juízo de admissibilidade, determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação, em razão do recurso paradigma (Tema 905).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Antes de mais nada, importante salientar que o presente caso se refere à debate sobre o direito à incorporação da diferença de valores atinentes à conversão do Cruzeiro Real para URV.
O recurso veio concluso para fins de juízo de retratação, em face do suposto desacordo do julgado original com a atual jurisprudência das Cortes Superiores (Tema 905 do STJ), mais precisamente no ponto em que deliberado acerca da correção monetária.
O acórdão da lavra desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo entendeu que, “no tocante aos consectários legais, enquanto o Supremo Tribunal Federal não decidir, em definitivo, qual método para atualização deve ser utilizado, aplicar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (fl. 32-TJ).
Contudo, tal entendimento está em desconformidade com a tese firmada nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1a Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1a Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1a Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018. Vejamos:

““PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.[...]”

Como se vê, a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança para fins de correção monetária somente restou admitido nas hipóteses de precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, não sendo possível a sua aplicação nos processos em curso, como no presente caso.
Logo, em consonância com o entendimento do STJ, a correção monetária deverá ser calculada da seguinte forma: (a) até julho/2001: correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: correção monetária: IPCA-E.
Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada em sede de repercussão geral (Tema 905), imprescindível a emissão de juízo de retratação.
Ante o exposto, voto no sentido de exercer o juízo de retratação para retificar o acórdão impugnado, a fim de lhe dar provimento, para que a correção monetária seja calculada da seguinte forma: (a) até julho/2001: correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: correção monetária: IPCA-E.
Retornem-se os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 1o de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR